Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a tutela de urgência que postularam visava, precipuamente, interseção na condução da gestão interna do sindicato agravado mediante adiamento das eleições marcadas para os dias 22 e 23 do mês de abril passado, com a prorrogação do mandato da atual Diretoria e Conselho Fiscal da entidade, em tendo sido indeferida a prestação antecipatória, induzindo que o procedimento eletivo se ultimara, esclareçam os agravantes, em 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito desse recurso, consoante orienta o princípio da cooperação, pois, ao menos quanto à medida antecipatória, a pretensão que formularam fora irreversivelmente afetada pelos fatos. I. Brasília-DF, 04 de maio de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator